Tribunal: STF
Processo: AI 765783
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. 
   INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 699 DO STF. MATÉRIA PROCESSUAL. FORMAÇÃO 
   DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA.
1. Incidência da 
   Súmula 699 do STF: "O prazo para interposição de agravo, em 
   processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8038/1990, 
   não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 
   8950/1994 ao Código de Processo Civil".
2. Ausência de cópia do 
   recurso extraordinário protocolado via fac-símile. Impossível, 
   portanto, a aferição de sua identidade com o original e de sua 
   tempestividade. Como sabido, incumbe à parte agravante indicar as 
   peças a ser trasladadas e também fiscalizar a correta formação do 
   instrumento, por cuja deficiência responde.
3. Agravo 
   desprovido.